Tribunal: CARF
Processo: 13896.903381/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903381/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.970 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MEREJE BRAZIL INDUSTRIA DE METALURGIA DE PRECISÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PAGAMENTO
INDEVIDO OU MAIOR - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de créditos cujo direito não tenha sido
comprovado, inequivocamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-001.786, da 13a Turma da
DRJ09, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl. 34/38) que não homologou o PER/DCOMP
no 15352.31260.151211.1.3.04-1174.
Transcrevo, parcialmente o relatório:
O crédito informado é decorrente de pagamento indevido ou a maior de “IRRF-
RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO” (código 0561), referente ao
pagamento efetuado em 09/11/2006, período de apuração 05/03/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903381/2015-80
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.970 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903381/2015-80

No termo de “Informações Complementares da Análise de Crédito” (f. 34),
consta que a justificativa para a não homologação foi a “ausência de documentação
comprobatória”.
Por conseguinte, exige-se o valor devedor consolidado de R$ 47.063,62, a título
de débitos indevidamente compensados, acrescido de multa e juros moratórios.
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 09/06/2015 (f. 39).
Irresignada, em 02/07/2015, a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 2, na qual solicita inicialmente a suspensão da cobrança, em face
da manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente. Sustenta que o
sujeito passivo pode vincular seus débitos aos pagamentos indevidos ou a maior
através de Dcomp. Assevera que se a Receita Federal vinculou o pagamento a outro
débito, entende que é “prudente” que seja feita a desvinculação para que a
compensação solicitada seja homologada.
Junta cópia do Despacho Decisório, Dcomp, instrumento de procuração e
contrato social.
A DRJ decidiu, em síntese, que (transcrição parcial):
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus
da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Deste modo, incumbia à manifestante demonstrar a existência do seu direito
creditório, não podendo prosperar meras alegações de que possui o direito creditório
decorrente de pagamento indevido.
A contribuinte foi previamente intimada a comprovar o direito creditório
informado em Dcomp, mas nada apresentou, situação que perdura mesmo com a
apresentação da manifestação de inconformidade, pois a manifestante não esclareceu a
razão pela qual o pagamento foi indevido ou a maior.
Do decurso do prazo de repetição do indébito
Embora o decurso do prazo legal de repetição do indébito não tenha sido
fundamento do Despacho Decisório, é de se esclarecer, por observância ao princípio
da legalidade, que tal prazo foi descumprido.
No caso em apreço, o pagamento apontado pela manifestante ocorreu em
09/11/2006. Portanto, após 09/11/2011 já havia transcorrido o prazo legal de cinco
anos para repetição do indébito, nos termos dos arts. 165, inciso I, e 168, inciso I, do
Código Tributário Nacional – CTN, combinado com o art. 3o da Lei Complementar no
118, de 2005.
A Dcomp foi transmitida em 15/12/2011, quando já decorrido o prazo legal, e
perecido o suposto direito creditório.
Cientificada em 26/08/2021 (fl. 52), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 27/09/2021 (fl.54).
Em seu RV a recorrente afirma ter agido corretamente ao ter identificado, em sua
escrituração, que houve recolhimento a maior, como segue:
Como se vê, a recorrente agiu corretamente quando identificou em sua
escrituração contábil e fiscal que houve recolhimento a maior a título de imposto de
renda.
E isso ficou bem demonstrado pelos documentos acostados à época da
manifestação de inconformidade e que, agora, pede autorização para juntar outros
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.970 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903381/2015-80

documentos que demonstram claramente a inexistência de pagamento de qualquer
verba a título de pró-labore.
Se bastasse isso, como dito, o imposto de renda tem fato gerador complexivo e,
embora possuindo antecipações durante o exercício, o seu fato gerador se completa no
final do exercício, ou seja, todo 31 de dezembro.
Assim, no caso em questão, o fato gerador para fins de contagem do direito
creditório da recorrente ocorreu no final do exercício, nascendo o seu direito à
compensação no primeiro dia do exercício seguinte, logo, a compensação efetuada
pela recorrente está em linha no que diz respeito ao prazo de 5 anos contados, no caso,
no exercício seguido ao fato gerador complexivo.
Sendo assim, o v. acórdão deve ser reformado, bem como ser reconhecidas
como legítimas as compensações efetuadas, vez que é um direito líquido e certo de o
contribuinte reaver aquilo que recolheu indevidamente aos cofres públicos federais.
Por essas razões, de fato e de direito, a recorrente requer:
a) a reforma do v. acórdão recorrido, bem como o cancelamento dos despachos
decisões e reconhecimento da legitimidade do procedimento adotado;
b) o deferimento do pedido de sustentação oral quando do julgamento por este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
c) a intimação pessoal desse patrono para fins de realização da sustentação oral,
seja por meio de Diário Eletrônico, seja pelo correio, seja por e-mail
juridico@carvalhodebritto.adv.br.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a sustentação oral possui um rito definido pelo
RICARF, ou seja, aquele definido no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015.
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo
Além disso, não cabe a este CARF intimar o advogado da pessoa jurídica,
consoante a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.970 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903381/2015-80

Quanto ao mérito, ressalto que é, principalmente, um dever da RFB em certificar-
se da liquidez e certeza do crédito objeto da compensação, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. (grifei)
Claro está que a certeza e liquidez do crédito são condições essenciais para
autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
De acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente,
senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente não anexou nenhuma prova aos autos, nem em primeira e nem em
segunda instância, que comprovasse o seu direito, contrariando o com o art. 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
A DRJ deixou claro em sua decisão, a qual peço a devida vênia para aqui repetir:
Deste modo, incumbia à manifestante demonstrar a existência do seu direito
creditório, não podendo prosperar meras alegações de que possui o direito creditório
decorrente de pagamento indevido.
A contribuinte foi previamente intimada a comprovar o direito creditório
informado em Dcomp, mas nada apresentou, situação que perdura mesmo com a
apresentação da manifestação de inconformidade, pois a manifestante não esclareceu a
razão pela qual o pagamento foi indevido ou a maior.
Ainda assim, a recorrente optou por nada anexar, mesmo em sede de Recurso
Voluntário.
Por outro lado, como bem decidiu a DRJ, esse direito, se houvesse, já estaria
decaido, contrariamente ao argumento trazido pela Recorrente, pois, de acordo com o artigo 165,
do Código Tributário Acional – CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
Já o art. 168, do mesmo diploma legal, dispõe que:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (grifei)m
Em se tratando de recolhimento de IRRF, aplica-se perfeitamente as regras acima
transcritas, não restando quaisquer dúvidas, no meu entendimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.970 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903381/2015-80

Por concordar integralmente com a decisão de piso, adoto as suas razões para
decidir, até por uma questão de economia processual, nos termos do art. 50, §1o, da Lei 9.784/99
e no art. 57, § 3o, do RICARF.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Original